Tribunal: TJMT
Processo: 1023934-50.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023934-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), JEFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.781.111-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
–
DECRETO FUNDAMENTADO
NA ORDEM PÚBLICA
– EM ATENÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APREENSÃO DE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA E MACONHA, ALÉM DE APETRECHOS QUE INDICAM TRÁFICO DE ENTORPECENTE COTIDIANO –
DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE COM FONTE DE PROBABILIDADE DE DEDICAÇÃO À MERCANCIA – NECESSIDADE DE SE IMPEDIR A CONTINUIDADE DA CONDUTA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

In casu
, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, tendo em vista que a demonstração
de hipótese com fonte de probabilidade de dedicação à mercancia, necessita-se impedir a continuidade da conduta.

Insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão quando as circunstâncias do caso concreto revelam a incontestável necessidade da prisão cautelar, sendo irrelevantes os predicados pessoais.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jeferson Pereira da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de
ato do Juiz da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/07/2024, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Expõe que na audiência de apresentação, o Juiz de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento em resguardar a ordem pública.

Alega que a decisão que decretou a custódia cautelar se encontra desprovida fundamentação idônea, eis que não preenche os requisitos legais

Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa, profissão lícita, pai de família, não havendo nenhum elemento concreto que indique que a sua liberdade possa representar algum risco à ordem pública.

Sustenta que o fato do beneficiário responder a outros processos criminais, não é motivo suficiente para manutenção da prisão preventiva.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura ou substituir por medidas cautelares alternativas a prisão; no mérito, a ordem concedida em definitivo. (Id. 232031663)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
236929183
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
238008187)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

José Américo,
lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue: (Id. 239935680)

Habeas Corpus
– Tráfico de drogas – 1. Revogação da prisão preventiva ou substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Suposta prática do crime de tráfico de drogas - Decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Reiteração delitiva – Inviabilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP – Demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jeferson Pereira da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ,
busca a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do não preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para embasar tal decisão, podendo ser substituída por medidas menos gravosas, nos moldes do art. 319 do CPP.

Alega ainda, que as condições pessoais do beneficiário são favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Depreende-se do boletim de ocorrência que:

“[...]A EQUIPE DE ROTAM COMANDO JUNTAMENTE COM A EQUIPE ALI ROTAM, RECEBEU INFORMAÇÕES SOBRE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CLARA NUNES N° 462, QUE SERIA UM PONTO DE TRAFICO DE DROGAS, QUE APÓS VIGILANCIA E COLETA DE INFORMAÇÕES FOI POSSÍVEL REALIZAR A ABORDAGEM AO SUSPEITO, FOI LOCALIZADO COM ELE A QUANTIA DE
DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS EM NOTAS TROCADAS, DUAS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA E OITO PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A COCAINA.
ENTÃO FOI QUESTIONADO SOBRE HAVER OUTRA PESSOA NO IMOVEL, ONDE FOI REALIZADO A VARREDURA DO IMOVEL E FOI POSSÍVEL LOCALIZAR DOIS CELULARES DANIFICADOS, POR INCINERAÇÃO NO FUNDO DO IMOVEL, QUE ESTAVAM EMBALADOS EM SACOLAS E
OUTROS ENTORPECENTES ANÁLOGOS A COCAINA ONDE UMA PESSOA NÃO IDENTIFICADA TENTOU DESTRUIR A MATERIALIZADA APREENDIDA ANTES DE FUGIR. NO LOCAL AINDA FORAM LOCALIZADOS APETRECHOS PARA FRACIONAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, COMO TESOURA, SACOS PLÁSTICOS, COLHER COM RESIDOS DE ENTORPECENTES E A UMA BALANÇA DE PRECISÃO
. QUE O SUSPEITO FOI QUESTIONADO QUANTO A UM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ILICITOS, ONDE INDICOU O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ONZE DE MAIO N°167 NO MESMO BAIRRO,
QUE HAVERIA SEU DOCUMENTO E VALOR EM DINHEIRO GUARDADO, ONDE A SENHORA MARIA EDUARDA FAGUNDES SILVA, CONVIVENTE DO CONDUZIDO, APÓS ESCLARECIDA DO FLAGRANTE, AUTORIZOU E ACOMPANHOU A BUSCA DOMICILIAR, ONDE FORAM LOCALIZADOS TRES MIL REAIS EM ESPECIE. QUE O CONDUZIDO CONFIRMOU QUE ESTAVA GUARDANDO ESTE DINHEIRO E QUE ESSE VALOR SERIA PROVENIENTE DA VENDA DE ENTORPECENTE,
POIS NÃO TRABALHA FORMALMENTE. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS. O SUSPEITO FOI ENTREGUE UM VERMELHIDÃO NAS COSTAS, OCORRIDO EM DATA ANTERIOR E COM O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA. OBS.: QUE DURANTE O DESLOCAMENTO ENTRE OS CITADOS IMOVEIS, UMA PESSOA NÃO IDENTIFICADA REMOVEU O VEICULO DO CONDUZIDO, UMA MOTOCICLETA HONDA/ CG 150 STRAT DE COR VERMELHA PLACA PWS 7792, QUE NÃO FOI POSSÍVEL INFORMAR APRESENTA-LA NESTA DELEGACIA, VISTO QUE O SUSPEITO UTILIZA A MOTOCICLETA PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES.”

Na audiência de apresentação, o Juiz Plantonista homologou a prisão em flagrante em converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“[...]Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de JEFERSON PEREIRA DA SILVA, detido pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (notas de culpa).

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir. Defesa.

O autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Ademais, em sede de cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto a autoria delitiva, consoante se infere do boletim de ocorrência, do termo de apreensão, dos depoimentos colhidos pela autoridade policial, assim como do laudo pericial.

Ressai das declarações prestadas, que os policiais Evandro Luiz Mariano Bilhares (id. 161302957) e Wesley Silva de Oliveira (id. 161302959) receberam informações sobre um imóvel localizado na Rua Clara Nunes n° 462, o qual seria ponto de tráfico de drogas, motivo pelo qual procederam vigilância do endereço e realizaram abordagem do custodiado.

Discorreram que abordaram o autuado porquanto este saía e voltava da casa várias vezes em uma motocicleta e que, com ele logrou-se apreender “quantia de duzentos e noventa e seis reais em notas trocadas, duas porções de substâncias análogas à maconha e oito porções de substâncias análogas à cocaína”, assim como, no imóvel, localizaram “dois celulares danificados, apetrechos para fracionamento e comercialização de entorpecentes, como tesoura, sacos plásticos, colher com resíduos de entorpecentes e uma balança de precisão, além de outras porções de cocaína (vinte)” iguais as carregadas por ele.

Acrescentaram que o autuado declinou que o dinheiro proveniente da venda de droga seria guardado em sua residência, para onde foram e, após a permissão da sua companheira, foi possível ingressar no imóvel e localizar a importância de R$ 3.000,00.

O laudo pericial constatou resultado positivo para a presença de maconha e cocaína (id. 161302971).

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se a autuada permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, revelada pela variedade de droga (maconha e cocaína – 30 porções) e dinheiro (R$ 3.296,00) apreendidos (id. 161302955), o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Outrossim, neste momento processual, conclui-se que a gravidade é ainda acentuada pelos elementos que, em princípio, indicam que o entorpecente era preparado para venda no local dos fatos, mais precisamente os apetrechos apreendidos (id. 161302955), quais sejam:

“5. 01(um) unidade(s) Cédula de Rg;, Código de Apreensão 7cb20 (em Custodia na Delegacia) apreendido(a) em posse de JEFERSON PEREIRA DA SILVA

6. 01(um) unidade(s) Balança de Precisão;, Lacre: 04181402, Cédigo de Apreensão 7cb22 (em Custdédia na Delegacia) apreendido(a) em posse de JEFERSON PEREIRA DA SILVA

7. 01(um) unidade(s) Tesoura ;, Lacre: 04181402, Código de Apreensão 7cb23 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de JEFERSON PEREIRA DA SILVA Cópia extraída dos autos digitais do I.P. 209.4.2024.23003, pelo ESCRIVÃO DE POLÍCIA ROBERTO ANDERSON SAGAZ às 16h09min do dia 2 de agosto de 2024

8. 01(um) unidade(s) Colher Com Resquícios de Entorpecentes;, Lacre: 04181402, Código de Apreensão 7cb24 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de JEFERSON PEREIRA DA SILVA

9. 01(um) unidade(s) Saco Contendo Varias Sacola;, Lacre: 06061157, Código de Apreensão 7cb25 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de JEFERSON PEREIRA DA SILVA

10. 01(um) unidade(s) Bolsa Pequena de Cor Preta;, Código de Apreensão 7cb26 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de JEFERSON PEREIRA DA SILVA

11. 02(dois) unidade(s) Celulares Danificados;, Código de Apreensão 7cb27 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de JEFERSON PEREIRA DA SILVA

12. 01(um) unidade(s) Celular Samsung de Cor Branca Com Visor Danificado Com Capa;, Código de Apreensão 7cb28 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de JEFERSON PEREIRA DA SILVA

13. 01(um) unidade(s) Celular Iphone de Cor Branca Com Visor Danificado e Com Capa., Código de Apreensão 7cb29 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de JEFERSON PEREIRA DA SILVA”

Além disso, a ordem pública deve ser preservada da renitência delitiva do autuado, que se trata de pessoa que ostenta antecedentes, conforme se verifica da documento de id. 161331948 (enunciado orientativo 6/TJMT)

Assim sendo, a gravidade concreta, aliada á renitência delitiva, além de evidenciar o risco gerado pelo eventual estado de liberdade, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, o delito imputado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JEFERSON PEREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. [...]”

Logo, o juízo de origem ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, indeferiu o pleito em razão da ausência de alteração fática capaz de revogar tal medida. Vejamos trechos:

“[...]
Pois bem, constato que não foi trazido pela Defesa, nada que modificasse o entendimento apresentado na decisão proferida em audiência de custódia, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação da custódia cautelar. Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar. Neste sentido, reluz o artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, sic:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

(...)

Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, com as considerações explanadas, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pleito do investigado JEFERSON PEREIRA DA SILVA, para revogação da sua prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas. (ID 235578167, p. 176/182)”

Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto as decisões prolatadas se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Transparece de modo claro um dos motivos para a vedação da liberdade do beneficiário, visto que o mesmo foi supostamente apreendido com uma quantidade e variedade de droga, ou seja, 30 porções entre maconha e cocaína, um valor em espécie de R$ 3.296,00 (três mil e duzentos e noventa e seis reais) e entre outros apetrechos que indicam a comercialização de entorpecentes, tais como: tesoura, balança de precisão, sacos plásticos para fracionamento do entorpecente, colher com resíduo de drogas.

O Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT, traz a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Aliado a isso, a autoridade coatora também fundamentou a necessidade da manutenção da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública, em razão do paciente ostentar antecedentes criminais.

Assim, verifica-se que o Magistrado de origem fundamentou a necessidade da segregação cautelar não somente em base do paciente ostentar antecedentes criminais, e sim, diante do contexto fático que comprova a materialidade e indícios de autoria delitiva.

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Nesse contexto:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante do risco de reiteração delitiva. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP. [...] (N.U 1022100-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

“[...] 1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. [...](N.U 1026443-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“[...] 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). 2. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024). 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1026432-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Já o Enunciado Orientativo nº 06 desta Corte, traz a seguinte redação
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, eis que havendo a demonstração
de hipótese com fonte de probabilidade de dedicação à mercancia, necessita-se impedir a continuidade da conduta.

Não obstante, vale frisar que, não procede
substituir a prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP
, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de serem suficientes.

Inclusive, importante mencionar que

condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...] Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...] Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:
“ As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por fim,
insta consignar que a
denúncia
já foi oferecida e recebida pelo juízo de origem no dia 06/09/2024.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Jeferson Pereira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024